Tribunal: STF
Processo: Rcl 50730
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, o qual teria usurpado a competência desta CORTE, bem como violado à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como na Reclamação 36.687, de minha relatoria. 



    Na inicial, o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do DF – SEBRAE/DF expõe o seguinte contexto fático (fls. 3/6): 



    A presente Reclamação é oriunda da Ação Trabalhista nº 0000444-90.2018.5.10.0101, movida em face desta Reclamada, enquanto tomadora de serviços.



    Nessa ação trabalhista, a parte autora (WADILSON CARDOSO NUNES) pleiteia o pagamento de diversas verbas trabalhistas, bem como o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a ora Reclamante, sob o fundamento de suposta ilicitude de contratação pelo SEBRAE/DF, por ter ocorrido ilícito na terceirização de atividade fim e suposta “pejotização”.



    Na realidade, o SEBRAE/DF firmou contrato de prestação de serviços com diversas sociedades empresárias, dentre as quais empresas das quais o Autor da ação trabalhista é/era sócio ou empregado.



    Frisa-se que referida contratação se deu no âmbito do PROGRAMA NEGÓCIO A NEGÓCIO e ocorreu por meio de procedimento licitatório de credenciamento, obedecendo integralmente a toda a legislação aplicável.



    Nota-se, portanto, que jamais o interessado manteve relação jurídica diretamente com o ora Reclamante, tendo sido ele vinculado às empresas que firmaram contrato com o SEBRAE.



    Referido programa tinha por objetivo credenciar sociedades empresárias para prestar serviços ao SEBRAE, de assessoria, consultoria e/ou gestão empresarial e áreas afins.



    Em linhas gerais, a prestação de serviços consistia em torno de duas a três visitas às microempresas, sendo que, na primeira visita, o Agente credenciado pela empresa contratada pelo SEBRAE, explicava ao empresário o objeto pretendido e, em havendo adesão, na segunda visita, havia um diagnóstico devidamente preparado pelo SEBRAE, com respostas a um questionário, que eram lançadas no sistema. Após o diagnóstico, o SEBRAE orientava às empresas quanto às soluções para os problemas identificados. Estas soluções, regra geral, eram encaminhadas aos microempresários através das denominadas devolutivas, quando então era realizada a terceira e última visita.



    Os Agentes (prestadores de serviços) ligados às empresas contratadas pelos SEBRAES dos Estados no âmbito desse projeto Negócio a Negócio têm ajuizado reclamações trabalhistas em todo o país, buscando o reconhecimento de relação empregatícia com os SEBRAEs, estes na condição de tomadores de serviços.



    Os valores de cada reclamação giram em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e acabam por desmerecer e colocar em risco o trabalho que os SEBRAEs desenvolvem em todos os Estados da Federação, causando distorções e gerando drástica dificuldade financeira para os SEBRAEs. Apenas no Distrito Federal já são mais de 30 (trinta) reclamações trabalhistas buscando o vínculo de emprego.



    No caso em tela, de maneira absolutamente contrária ao entendimento consolidada deste E. STF, as instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho (1ª Vara do Trabalho de Taguatinga e E. TRT/DF) deferiram as verbas pleiteadas pelo autor da ação trabalhista, bem como reconheceram o vínculo de emprego entre o autor da ação trabalhista e o SEBRAE/DF, ora Reclamante, ao argumento de que a prestação de serviços era típica atividade fim do SEBRAE/DF.



    O SEBRAE/DF, então, interpôs no prazo legal o Recurso de Revista, buscando a reforma da decisão e a improcedência dos pedidos autorais. O Recurso de Revista não foi admitido na origem, tendo sido interposto agravo de instrumento, posteriormente remetido ao E. TST.



    Todavia, em decisão monocrática, o Eminente Ministro ALBERTO BRESCIANI, da C. 3ª Turma do TST, negou seguimento ao agravo, mantendo integralmente a decisão do TRT/DF, entendendo não existir repercussão geral na matéria impugnada.



    A ora Requerente ajuizou, então, a Reclamação nº 36.687/DF perante esse E. Supremo Tribunal Federal, tendo o i. Ministro Alexandre de Moraes deferido tutela liminar para cassar a decisão do TST e determinar fosse seguida a jurisprudência o Supremo. Atualmente, citada Reclamação pende de julgamento agravo interno do interessado.



    Em 26/06/2020, no exercício do juízo de retratação foi publicado Acórdão em que a C. 3ª Turma do TST deu provimento ao Recurso de Revista do SEBRAE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR na ação trabalhista.



    Ocorre que o Autor opôs Embargos de Declaração desse Acórdão e, em 05/11/2021, foi publicada a decisão imprimindo efeitos modificativos ao Acórdão anterior, para uma vez mais descumprir a jurisprudência desse E. STF, reconhecer o vínculo de emprego com o SEBRAE e julgar procedentes os pedidos da ação trabalhista.



    Induvidosamente, por conseguinte, a questão debatida na reclamatória desde o primeiro grau trata exatamente do tema consagrado na decisão mencionada, que julgou a ADPF nº 324 e o Recurso Extraordinário nº 958.252 e da Reclamação 36.687/DF.



    Mais, com a devida vênia, o E. TST busca por todos os meios “driblar” as decisões vinculantes do Supremo proferidas na ADPF nº 324 e no Recurso Extraordinário nº 958.252.



    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 6/7):



    Patente que as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho na ação trabalhista nº 0000444-90.2018.5.10.0101 contrariam o quanto decidido por este Pretório Excelso no julgamento o tema de repercussão geral nº 725 (terceirização de serviços para consecução da atividade-fim da empresa, cujo Relator foi o E. Ministro Luiz Fux).



    Contrariam, também, decisão específica sobre o mesmo processo, pois o Ministro Alexandre de Moraes determinou liminarmente, de maneira monocrática, a cassação da decisão do E. TST que reconhecia o vínculo de emprego na Reclamação, como se depreende da decisão anexa, proferida na Reclamação 36.687/DF.



    Excelências, o fundamento para as decisões contrárias ao SEBRAE/DF e para o reconhecimento do vínculo empregatício foi justamente a suposta ilicitude na contratação das empresas, pois o objeto do pacto constituiria atividade-fim do SEBRAE/DF.



    Apenas com a superação dessas teses poderia o E. TST ingressar na análise quanto aos requisitos da relação de emprego. Trata-se de lógica!!!



    Se as contratações (“terceirizações”) forem consideradas válidas, a relação contratual se dá entre a sociedade empresária e o SEBRAE, jamais diretamente com a pessoa natural do autor da ação trabalhista.



    Com o máximo respeito aos ilustre Ministros do TST, trata-se de estratégia para “driblar” a decisão vinculante do Supremo proferida no julgamento do tema 725 de repercussão geral.



    Ao final, requer a concessão da medida liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja cassada a decisão ora reclamada, mantendo-se hígida a decisão proferida por este E. STF em sede de controle abstrato, quanto ao tema nº 725 de repercussão geral (ADPF nº 324 e RE nº 958.252) e a decisão proferida na Reclamação 36.687/DF, considerando-se lícita a contratação formalizada pelo SEBRAE/DF, de empresa terceirizada para a prestação de serviços próprios da atividade-meio ou da atividade-fim da tomadora, nos precisos termos da decisão mencionada, sob pena de ver o entendimento da Justiça Laboral transitar em julgado, com início de execução definitiva e prejuízo financeiro e jurídico ao ora Reclamante (fl. 20).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 24/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se ativo. 



    Os parâmetros invocados é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e na Rcl. 36.687, de minha relatoria, transitada em julgado em 4/10/2019.



    Na presente hipótese, tem razão o reclamante. A controvérsia debatida nos autos já foi objeto de análise na Rcl. 36.687, ocasião em que foi assentada a licitude da terceirização promovida pela SEBRAE/DF. Destaco, no ponto de interesse, trechos do julgado:



    Na presente hipótese, tem razão o reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (doc. 13, fl. 2):



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REQUISITOS LEGAIS. Restando comprovada a presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT e a contratação de empregado mediante empresa interposta, impõe-se a manutenção do reconhecimento do vínculo empregatício, com a condenação nas verbas rescisórias pertinentes. Apontando as provas dos autos para sentido diverso daquele alegado pelo autor quanto à data de extinção do vínculo, merece retoque a decisão de reconhecimento de vínculo. Sentença reformada parcialmente. Recurso conhecido e parcialmente provido."



    Inconformado, o reclamado se insurge contra a decisão. Afirma que a decisão do Colegiado é contrária ao recente posicionamento do Exc. STF, de repercussão geral reconhecida, quanto à licitude de qualquer forma terceirização. De acordo com o recorrente, segundo o STF, "toda terceirização é sempre lícita", sendo impossível o reconhecimento de vínculo diretamente com o tomador.



    Quanto ao tema, eis o que restou consignado no acórdão turmário:



    "[...] No presente caso, mostra-se a clara ilegalidade da contratação de trabalhadores realizada pelo recorrente, por meio de empresa interposta, impondo o reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com o tomador, nos termos da Súmula 331/I/TST. Logo, o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser lícita a terceirização da atividade fim das empresas tomadoras (RE 958.252, FUX), não altera as conclusões aqui esposadas, porquanto a existência de pessoalidade e subordinação na relação entre tomador e trabalhador desconstitui o próprio instituto da terceirização, impondo o reconhecimento de vínculo direto com o tomador ante a presença inequívoca dos elementos essenciais do art. 3º da CLT." (ID. eb673c1 -Pág. 8)



    Nesse sentido, conforme se extrai da delimitação do acórdão, "a existência de pessoalidade e subordinação na relação entre tomador e trabalhador desconstitui o próprio instituto da terceirização".



    Dessa forma, rever a matéria, na forma como articulada no recurso, exigiria a reanálise dos fatos e provas, o que é vedado no atual momento processual, consoante o entendimento expresso na Súmula n.º 126 do TST.



    Portanto, inviável o processamento do apelo.



    CONCLUSÃO



    Ante o exposto, DENEGO seguimento ao recurso de revista.



    Como se vê, o acórdão recorrido, valendo-se do teor da Súmula 331, I, do TST, considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados pelo SEBRAE, pois concluiu que no presente caso, mostra-se a clara ilegalidade da contratação de trabalhadores realizada pelo recorrente, por meio de empresa interposta, impondo o reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com o tomador, nos termos da Súmula 331/I/TST (doc. 13, fl. 2).



    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. Na ocasião, consignei, em meu voto, que:



    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra.



    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica.



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.



    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), uma vez que esta CORTE já se posicionou pela declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST.



    Em decorrência da decisão transcrita acima, a 3ª Turma do Superior do Trabalho, reconheceu a licitude da terceirização, em acórdão publicado em 26/6/2020. Eis a ementa:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - PROVIMENTO. DECISÃO ANTERIOR DESTE RELATOR. TEMA 725 E ADPF 324. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 331 DO TST. A potencial violação do art. 5º, II, da Constituição Federal impulsiona o recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. II - RECURSO DE REVISTA. DECISÃO ANTERIOR DESTE RELATOR. TEMA 725 E ADPF 324. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 331 DO TST. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 791.932/DF, com repercussão geral (tema 739), em sessão plenária do dia 11.10.2018, fixou tese no sentido de que "é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil". 2. No caso concreto, o Excelso Pretório deu provimento ao Recurso Extraordinário para invalidar o acórdão de Turma do TST, por inobservância do art. 97 da Constituição Federal e contrariedade à Súmula Vinculante 10, e restabelecer a sentença, que afastou o vínculo de emprego. 3. Concluiu-se que, diante da existência de pronunciamento do plenário do STF, sobre a questão da terceirização em atividade-fim, na ADPF nº 324 e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG, com repercussão geral (tema 725), julgados em sessão plenária do dia 30.8.2018, não haveria necessidade de se determinar a devolução dos autos ao Plenário do TST, para observância da cláusula de reserva de plenário. 4. O caso dos autos é o decidido pelo STF, razão pela qual não é possível o reconhecimento do vínculo de emprego com esteio na alegada ilicitude da terceirização. Recurso de revista conhecido e provido.



    Contudo, posteriormente, apreciando embargos declaratórios interpostos pela parte beneficiária, o mesmo órgão julgador da Corte Trabalhista, em total desrespeito à decisão emanada pela SUPREMA CORTE na Rcl. 36.687, conferiu efeitos infringentes aos declaratórios para considerar, novamente, a ilicitude da terceirização firmada entre os envolvidos, em acórdão assim ementado:



    I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMANTE. OMISSÕES. EFEITO MODIFICATIVO. A existência de vício no julgado autoriza o provimento dos embargos de declaração. Embargos de declaração providos por omissão, com a concessão de efeito modificativo do acórdão embargado, para reexaminar o agravo de instrumento interposto pelo reclamado. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA – DESCABIMENTO. TERCEIRIZAÇÃO. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DA ADPF 324 E DO RE Nº 958.252- G. VÍNCULO DE EMPREGO DIRETO COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. A Corte a quo concluiu pelo reconhecimento do vínculo empregatício do autor diretamente com o tomador dos serviços, assinalando que restaram demonstrados os requisitos a que aludem os arts. 2º e 3º da CLT (Súmula 126/TST). A hipótese, portanto, não se confunde com a de terceirização da atividade-fim de tomadora de serviços tratada nos precedentes vinculantes do STF sobre o tema (ADPF 324 e RE nº 958.252- G), na medida em que, naquelas situações, houve regular contratação de empresa prestadora de serviços para o fornecimento de mão de obra à tomadora, em sua atividade- fim, com subordinação jurídica do trabalhador à sua contratante direta (prestadora), sem sujeição ao poder diretivo e disciplinar da tomadora e sem que houvesse demonstração de conluio entre as empresas conglomeradas, no intuito de fraudar os direitos dos empregados terceirizados. Ressalte-se que, os precedentes firmados pelo STF não obstam que a Justiça do Trabalho, no exame das controvérsias submetidas a sua competência jurisdicional, reconheça o vínculo de emprego do trabalhador com empresa diversa daquela ostensivamente registrada em seus assentamentos funcionais, mediante juízo de valor fundado em fatos e provas que atestem o desvirtuamento da relação de emprego, ainda que os serviços terceirizados se insiram na atividade finalística da tomadora dos serviços, o que seria, a priori, constitucional na visão do STF. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    Com efeito, não cabe a Corte Trabalhista rediscutir matéria já decidida pelo SUPREMO em processo de natureza subjetiva (Rcl 36.687). Além do mais, na presente hipótese, configura-se o claro intuito da Justiça Especializada de esquivar-se do cumprimento de tal decisão, o que é inadmissível, evidenciando total desrespeito a hierarquia e estrutura do qual é composta o Poder Judiciário.



    Nesse cenário, torna-se imperativo a cassação do ato impugnado, conferindo eficácia prospectiva ao acórdão da 3ª Turma do Superior do Trabalho que, em recurso de revista, reconheceu a licitude da terceirização, em respeito às decisões desta CORTE proferidas na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como na Reclamação 36.687, de minha relatoria. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente